Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-55.2019.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800063-55.2019.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: DOUGLAS DA SILVA AIRES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO EM HORÁRIO COMPREENDIDO PELA NORMA LEGAL INSTITUIDORA DA VANTAGEM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 134 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. CONDENAÇÃO DO ENTE EM PAGAMENTO PRETÉRITO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO E PEDIDO NA EXORDIAL REFERENTE A ESSE PONTO. SENTENÇA
ULTRA PETITA.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para modificar em parte a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0800063-55.2019.8.14.0003, ajuizado por DOUGLAS DA SILVA AIRES em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido.

Na inicial constante no id.
3078874, págs. 01/06, historia o sentenciado/autor que é servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de vigia, estando lotado na Escola Estadual de Ensino Médio Amadeu Burlamaqui Simões.

Esclarece que no mês de dezembro/2008 foi ele encaminhado para prestar serviços junto à unidade de ensino referida, laborando um dia sim outro não, no interstício de 18h30min até as 06h30min.

Afirma requereu administrativamente junto à Secretaria Estadual de Educação/SEDUC o pagamento do adicional noturno desde o início do seu trabalho, havendo, referida entidade, se limitado em afirmar a ausência de disponibilidade orçamentária para o pagamento da vantagem, tendo arquivado o procedimento.

Expõe que a Constituição da República assegura a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, cuja regra é extensível ao funcionalismo público por força do seu artigo 39, § 3º. Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.810/94 prevê, em seu artigo 134, o pagamento de adicional noturno em caso de prestação do serviço compreendido entre 22:00h de um dia até as 05:00h do outro.

Frisa, ainda, na exordial, que preenche os requisitos previstos nas normativas citadas, razão pela qual requereu a procedência do pedido com vistas a condenação do sentenciado/requerido ao pagamento do adicional noturno.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação no id. 3078973, págs. 01/06, arguindo a preliminar de inépcia da petição inicial pelo fato de o sentenciado/autor não ter comprovado o seu horário de trabalho; reconhecimento da prescrição parcial das parcelas reclamadas; inexistência de comprovação do trabalho em período noturno; observância ao princípio da separação de poderes; que os juros e a correção monetária devem ser fixados com base no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, em caso de eventual condenação.

Ao final, postulou a improcedência do pedido.

O sentenciado se manifestou a respeito da contestação no id. 3078978, págs. 01/03, tendo refutado as preliminares arguidas e reiterado a procedência do pedido.

Foi proferida sentença no id. 3078979, págs. 01/02, tendo o juízo de piso rejeitado a preliminar de inépcia da inicial e julgado procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento do adicional noturno em favor do sentenciado/autor, respeitada a prescrição quinquenal.

Conforme certificado no id. 3078981, pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário.

Os autos foram distribuídos à minha reelatoria (id. 3104194, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3143920, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/autor a condenação do sentenciado/réu ao pagamento do adicional noturno pelo exercício do cargo de vigia em unidade de ensino vinculada à Secretaria Estadual de Educação/SEDUC, uma vez que labora em horário que enseja a percepção da vantagem.

No que diz respeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova sustentada pelo sentenciado/réu, observa-se que agiu com acerto o juízo de origem em afastá-la. Isso porque, extrai-se do caderno processual que o sentenciado/autor instruiu a inicial com os documentos comprobatórios do direito alegado, bem como que a PI preenche todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC.

Diante disso, confirmo a rejeição da preliminar em questão pelo juízo monocrático.

No mais, quanto ao mérito, é consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em razão de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica, de modo que elas reclamam a consumação de um certo fato proporcionador do direito a sua percepção. Assim, presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o valor correspondente à vantagem.

Vale dizer que as parcelas remuneratórias pressupõem sempre a ocorrência de um suporte fático específico para gerar o direito a sua percepção.

No que concerne à gratificação denominada de adicional noturno perseguida pelo sentenciado/autor, prescreve o Regime Jurídico Único dos Servidores estaduais que a parcela é devida ao agente que trabalhar no interstício compreendido entre 22:00h às 05:00h. Eis o que dispõe o artigo 134 da Lei Estadual nº 5.810/94,
verbis
:

Art. 134. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

No caso dos autos, ressoa incontroverso que o sentenciado/autor é servidor público efetivo no cargo de vigia e que atua numa unidade educacional vinculada à Secretaria Estadual de Educação/SEDUC, tendo ele comprovado, através do relatório de locação constante no id. 3078884, pág. 01, que possui carga horária semanal de 36 (trinta e seis) horas, no período noturno, desde 19/12/2008.

Como se vê, o sentenciado/autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, assim tendo direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo citado artigo 134 da Lei Estadual nº5 810/94.

Por fim, no que diz respeito ao prazo prescricional, necessário se faz alguns apontamentos. A sentença ora reexaminanda condenou o sentenciado/réu ao pagamento da parcela vindicada no interstício compreendido entre a data da distribuição da ação (01.02.2019) até os 5 (cinco) anos anteriores a data do requerimento administrativo.

Todavia, analisando os termos da peça vestibular (id. 3078874, págs. 01/06), dela se extrai que não há fundamento jurídico, tampouco pedido quanto ao pagamento do adicional noturno em período pretérito à propositura da ação.

De fato, o pedido principal foi para condenar o sentenciado “a procedência da presente Ação de Cobrança de Adicional Noturno, com fundamento nos art.39, § 3º, da CF/88 e art.134 do RJU dos Servidores Públicos do Estado do Pará”.

Vale ressaltar que havendo pedido da parte, deve a decisão judicial, em observância ao princípio da congruência, decidir sobre aquilo que foi colocado a apreciação. Nesse diapasão, tem-se que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita,
porquanto apreciou além dos pontos postulados na peça apresentada e por isso deve ser modificada, para que seja excluído o capítulo excedente ou aquilo que foi decidido além do demandado. Nesse sentido, reza o artigo 492 do CPC que:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse diapasão, tendo em vista que a sentença não pode se desviar do pedido formulado pela parte e tendo o juízo de origem deferido em favor do sentenciado/autor um direito não ventilado, merece parcial alteração a sentença para que seja afastada a condenação do sentenciado/requerido ao pagamento do adicional noturno do período pretérito ao ajuizamento da demanda, devendo a sentença assegurar as parcelas posteriores a sua promulgação.

Ante o exposto, em remessa necessária MODIFICO PARCIALMENTE a sentença para excluir da condenação o período do adicional noturno anterior ao ajuizamento do julgado recorrido.

É como o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020